Tribunal: TJDFT
Processo: 0734896-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARENTESCO POR AFINIDADE (SOGROS). POSSE. ENTIDADE FAMILIAR DISTINTA. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 1o E 5o DA LEI N. 8.009/90 NÃO PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE CONTIDO NO Recurso Especial n.o 1.217.219/PR, DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constitui ônus do executado provar que o imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90 para que o imóvel seja amparado pela impenhorabilidade conferida ao bem de família.
2. A cessão de imóvel a título gratuito pelo proprietário a parentes por afinidade (sogros) para fins de moradia permanente não atrai, por si só, o regime jurídico protetivo da impenhorabilidade do bem de família, sobretudo quando não demonstrada a integração da mesma entidade familiar.
3. O fato de constituírem núcleos familiares distintos não implica a extensão da impenhorabilidade do bem de família à posse dos parentes por afinidade. 3.1. Admitir o contrário subverteria a mens legis da proteção instituída, visto que possibilitaria a configuração de inúmeros bens de família, bastando para isso que algum parente do proprietário neles fixasse residência; criar-se-ia um manto protetor para a quase totalidade dos bens integrantes do patrimônio do devedor insolvente.
4. Não evidenciado, a partir do acervo probatório, o cumprimento dos requisitos legais, ou não demonstrada a satisfação da exigência estabelecida no enunciado sumular no 486 do colendo Superior Tribunal de Justiça, fica afastada a subsunção do imóvel ao regime jurídico protetivo do bem de família, sendo válidas as medidas constritivas.
5. Precedente inaplicável ao caso concreto (Recurso Especial n.o 1.217.219/PR), por se tratar de aplicação casuística da S. 486 do STJ, que não contempla a mesma base fática do caso em apreço. Distinguishing.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.